Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUTIVO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE COMPENSAÇÃO. NEGADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O agravante requer o provimento deste recurso para ser reconhecida a homologação tácita da compensação realizada ou a prescrição do direito de ação por parte do Distrito Federal, com a consequente extinção da execução fiscal; bem como o reconhecimento do direito à justiça gratuita.
2. O art. 98 do CPC prevê que o benefício da gratuidade de justiça se aplica tanto a pessoas físicas quanto a jurídicas, mas só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural” (art. 99, §3o, CPC).
3. O agravante peticionou na origem, como pessoa natural, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, juntando documentos, tais como, a declaração de hipossuficiência, conta bancária, proventos do INSS do agravante e despesa com plano de saúde, afirmando que a pessoa jurídica, da qual o agravante era sócio, teve sua baixa de inscrição no CNPJ em 16/09/2008.
4. O artigo 174 do Código Tributário Nacional dispõe que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreverá em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sujeitando-se, entretanto, a causas interruptivas.
5. Na hipótese dos autos, verifica-se que o débito foi formado no ano de 1999 fruto de ICMS não pago à Fazenda Pública do Distrito Federal; em 11/12/2001, teve a constituição definitiva da dívida; em 02/02/2001, houve pedido de compensação de dívida fiscal por precatório no bojo do Processo Administrativo n. 048.000.454/2001; em 19/06/2020, a Fazenda Pública informou o indeferimento do pedido; e, em 01/12/2020, tal requisição foi cancelada, uma vez que o precatório foi pago ao seu titular sem reserva dos valores ofertados à compensação e o contribuinte, após notificação, não ter procedido ao pagamento do saldo remanescente.
6. Não basta a simples alegação de parcelamento para interromper o prazo prescricional, com base no artigo 174, Parágrafo Único, IV, do CTN, haja vista ser necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte/agravante que importe no reconhecimento da dívida.
7. A Fazenda Pública juntou aos autos o Termo de opção para compensação de créditos tributários e vasta documentação comprobatória com cópia do processo administrativo pertinente para fins de demonstrar a homologação expressa do requerimento e seu cancelamento ocorrido em 16/03/2020.
8. Agravo de Instrumento parcialmente provido.